Tribunal: STF
Processo: RE 1424427
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Arapoti, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO RESP Nº 1.495.146/MG (TEMA 905/STJ) E RE Nº 870947/SE (TEMA 810/STF). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. INSCONTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE ATRIBUÍDO PELO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. INOCORRÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E POR TODO O PERÍODO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em acórdão assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO AGRAVADA, JULGANDO PELA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATRAVÉS DO ÍNDICE IPCA-E, APLICANDO-SE O TEMA N.º 810 DO STJ E TEMA N.º 905 DO STF. ART. 1022, I DO CPC. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELO PROVIMENTO DO RECURSO NA PARTE DISPOSITIVA E NA EMENTA, APESAR DA FUNDAMENTAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE PARA CORRIGIR O RESULTADO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTRUMENTO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE.”



     



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, XXXVI, 37, caput, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. EXECUÇÃO COM BASE NO IPCA-E (TEMA 810 STF). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA 1170. DECISÃO AGRAVADA QUE REFLETE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.170 da repercussão geral, no sentido de que: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”(RE 1410728 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 05-09-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.335.130-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 14.03.2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente